Tribunal: TJES
Processo: 0002786-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002786-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ABREU CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002786-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ABREU CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE MÍNIMO – NÃO CABIMENTO – RECORER EM LIBERDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, restando evidente que o acusado trazia consigo drogas para posteriormente comercialização. 2. Incabível a redução da pena-base, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. 3. Impossibilidade de o acusado recorrer em liberdade, visto que não houve nenhuma modificação na situação fática do mesmo, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002786-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ABREU CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 17/04/2023, na rua Santo Agostinho, situado no Morro do Cabral, bairro Do Cabral, Vitória/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, bem como guardava, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, 35 (trinta e cinco) buchas de “maconha”, 11 (onze) pedras de “crack” e 50 (cinquenta) pinos de “cocaína”, assim como portava 01 (uma) arma de fogo, com numeração raspada, municiada com 06 (seis) munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda foram encontrados 02 (dois) rádios comunicadores e quantia em dinheiro na posse de Alan.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 24/29), auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), auto de apreensão (fls. 16/17), laudo de exame químico (fls. 176/178), e termos de declaração (fls. 09/12) senão vejamos:

“(...) QUE: o declarante confirma na integra o hist6rico do BU 60896129 e acrescente que sua guarnição estava na região do Morro do Cabral realizando patrulhamento a pé, quando avistou um indivíduo com uma camisa de cor cinza, que corria pela escadaria carregando consigo uma pochete em uma das mãos e carregava um revólver de cor escura na outra mão; QUE o local está sendo monitorado, pois é conhecido por ocorrência de confronto entre facções rivais ligadas ao tráfico de drogas (PCV e FAMÍLIA CAPIXABA); QUE foi dada voz de abordagem, mas o suspeito tentou se evadir e se esconder em meio ã vegetação, mas foi alcançado e abordado; QUE o suspeito foi identificado como ALAN ABREU CORREA, 33 anos e ao lado dele estava a pochete, dentro da qual foram encontrados os seguintes materiais: cinquenta pinos de substância similar ã droga cocaína, trinta e três buchas de substância similar ã droga maconha, onze pedras de substância similar ã droga crack, cem reais em espécie e dois rádios comunicadores da marca BAOFENG; QUE a arma de fogo foi localizada com apoio da unidade canina (K9) e se tratava de um revólver calibre .38, marca TAURUS, oxidado, com numeração suprimida, com capacidade para seis munições e alimentado com seis munições CBC SPL intactas; [...]” (Depoimento do policial militar Douglas de Oliveira Alves, em sede policial – às fls. 11/12).

Importante salientar que, em juízo, tanto o policial militar Leonardo Vagmaker Norbim, quanto Douglas de Oliveira Alves, informaram que se recordam da ocorrência, detalhando como sucederam os fatos com riqueza de detalhes, tendo inclusive citado que nessa operação, as guarnições policiais se dividiram em duas patrulhas, para que assim pudesse ser feito o cerco na região.

Em prosseguimento aos relatos, ambos reafirmaram que durante o patrulhamento, visualizaram o apelante na posse de uma pochete e uma arma de fogo, momento em que deram voz de parada, e de pronto desobedecida por Alan, fugindo o apelante para uma região de mata. Logo após sua apreensão, verificou-se que, além do armamento, tal pochete continha vasto material ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que Alan incorreu nos elementos do tipo penais previstos nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da prática do tráfico de entorpecentes com a prisão em flagrante na residência do corréu de 99,527g de cocaína e 905g de maconha, de balança de precisão e de materiais próprios do tráfico. Outrossim, ficou comprovada a estabilidade e a permanência da associação criminosa.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. A pretendida absolvição, ademais, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ.

(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo" e “guardar”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição, uma vez que restou evidenciado que o mesmo traficava drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Requer a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo devidamente valoradas e fundamentadas.

Cumpre salientar que, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06, é notória a possibilidade de o magistrado, ao fixar a pena-base do acusado, considerar como preponderante, a natureza e quantidade da substância ilícita apreendida, o que de fato foi constatado nestes autos, assim como prolatado na sentença de forma acertadamente fundamentada.

Isto posto, não assiste razão à defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Por fim, não há que se falar em expedição do alvará de soltura, eis que o réu foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Além disto, salienta-se que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, assim como não houve nenhuma modificação na situação fática do acusado que viesse a ensejar a revogação da prisão, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.